Tribunal: TJMT
Processo: 1025599-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025599-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEMMILLY APARECIDA DA SILVA SOUZA - CPF: 710.468.991-55 (RECORRENTE), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), A N MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 51.323.447/0001-32 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), DEDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.279.554/0001-30 (RECORRIDO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1025599-64.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
KEMMILLY APARECIDA DA SILVA SOUZA
.

Recorridos:
A N MULTIMARCAS LTDA, DEDE VEÍCULOS LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento, no valor total superior ao limite de alçada dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda cujo proveito econômico, decorrente de pedido de rescisão contratual cumulado com indenização, ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais Cíveis limita sua competência às causas de menor complexidade cujo valor não exceda 40 salários-mínimos, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95.

Nas ações que envolvem rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, incluindo o valor do contrato e das indenizações postuladas.

O pedido de desfazimento do contrato de financiamento, somado à restituição de valores e indenização por danos morais, ultrapassa o teto legal de competência dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta em razão do valor pode ser reconhecida de ofício, acarretando a extinção do feito e o prejuízo do exame do mérito recursal.

A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que demandas com proveito econômico superior a 40 salários-mínimos não se inserem na competência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para julgar demandas cujo proveito econômico ultrapassa 40 salários-mínimos.

O valor da causa, em ações de rescisão contratual cumuladas com indenização, deve refletir o total da pretensão econômica deduzida.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, prejudicando o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 3o e 55; CPC, arts. 291, 292 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 26/02/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos reclamados Geraldo Levi Marins de Souza e Banco Votorantim S.A. e, no mérito, julgou improcedentes

os pedidos formulados, nos termos do art. 487, I do CPC.

A reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os reclamados pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Trata-se de
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais

proposta pela reclamante em face dos reclamados, objetivando a indenização por danos morais e o ressarcimento por danos materiais por vício oculto no veículo.

Narra a parte reclamante que, em 21/05/2024, adquiriu junto aos dois primeiros requeridos o veículo VW/GOL 1.0L MC4, ano/modelo 2022/2023, pelo valor de R$ 60.900,00, sendo o pagamento realizado mediante financiamento bancário junto à terceira ré.

Sustenta que, após apenas três meses de uso e com baixa quilometragem, o veículo apresentou vício oculto grave no motor, vindo a "travar" e cessar o funcionamento. Afirma que, ao buscar a concessionária autorizada, foi informada de que a garantia de fábrica havia sido perdida porque a última revisão obrigatória (30.000 km) não foi realizada pelos proprietários anteriores (os requeridos), o que configuraria omissão de informação essencial no momento da venda.

Relata que a empresa reclamada se negou a realizar o conserto ou a rescindir o negócio, obrigando a autora a arcar com o valor de R$ 15.110,00 para a retífica do motor em oficina particular, a fim de não ficar privada do uso do bem.

Diante da presente situação, requereu a
condenação dos reclamados, de forma solidária, à rescisão contratual, com: restituição integral da entrada no valor de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), declaração de inexigibilidade do contrato de financiamento, com comunicação do banco e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sendo assim, verifica-se que a recorrente busca o desfazimento do contrato de financiamento veicular (R$ 56.946,24), devolução do valor dado de entrada (R$ 6.480,00) e indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema em que a celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

Na espécie, a reclamante atribuiu valor à causa incorretamente, pois não observou a normativa aplicável a Lei dos Juizados Especiais nem a disposta no Código de Processo Civil, arts. 291 e 292.

Conforme consta na petição inicial, a reclamante requer o desfazimento do negócio jurídico que celebrou e

indenização por danos morais, cujo ultrapassa o teto desta Justiça.

Nesse contexto, conclui-se que este Juízo é absolutamente incompetente, em face do disposto no art. 3o, I, da Lei 9.099/90.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE.
MÉRITO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 salários-mínimos. Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demanda com pedido de rescisão contratual cumulado com indenização moral e material, cujo proveito econômico é superior a 40 salários-mínimos, visto que superior ao teto legal
. 2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

(N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026